Tribunal: TJDFT
Processo: 0712074-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712074-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS DE ANDRADE AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Intimação para Indicar Paradeiro do Veículo – Ausência de Cunho Decisório – Não Conhecimento. A parte agravante insurge-se contra Decisão do Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, pela qual foi deferido o pedido da parte autora para determinar a intimação da parte ré, ora agravante, a fim de que esta informe o paradeiro do veículo, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Pois bem. Não vislumbro previsão de recorribilidade da Decisão proferida pelo Juízo a quo. Com efeito, a Decisão recorrida não encerra qualquer conteúdo decisório, porquanto, a despeito de ter determinado a intimação da parte ré para informar o paradeiro do veículo, não aplicou qualquer multa, mas tão somente advertiu que a não observação da Decisão ensejará a aplicação por ato atentatório à dignidade da justiça. Nesse sentido, vejamos entendimento desta Egrégia Corte de Justiça, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM OFERECIDO EM PENHORA. ADVERTÊNCIA DE MULTA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE OUTROS BENS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou a Torre de Grua Pingon BR 75 oferecida à penhora e impôs à executada a apresentação de outro bem, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 2. O provimento judicial que apenas adverte a parte sobre a possível imposição de multa é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório, consoante os artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC. 2.1. Precedente: "Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, pronunciamentos sem cunho decisório, como se verifica na hipótese dos autos, não são passíveis de impugnação." (20160020366608AGI, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 14/03/2017). 3. De acordo com o art. 805 do CPC, a alegação de onerosidade excessiva deve ser acompanhada da indicação de outros bens a fim de satisfazer o débito. 3.1. A execução faz-se no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. 3.2. Precedente: "(...) Da leitura que se extrai do artigo 805, parágrafo único, do CPC, verifica-se que não é possível se falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor quando este não indica outros meios mais eficazes e menos onerosos de se garantir o crédito exequendo, providência esta não adotada pelos Agravantes na espécie. (...)" (07126723720178070000, Relator: Angelo Passareli 5a Turma Cível, DJE: 06/02/2018). 4. Recurso improvido. (Acórdão 1177564, 07054089520198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que o caso tratasse de efetiva aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar quanto à sua recorribilidade via agravo de instrumento. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO (ART. 1.015, INCISO II, DO CPC). AUSÊNCIA INJUSTIFICADA A AUDIÊNCIA DE CONCILIÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 1. Controvérsia em torno da recorribilidade, mediante agravo de instrumento, contra a decisão cominatória de multa à parte pela ausência injustificada à audiência de conciliação. 2. O legislador de 2015, ao reformar o regime processual e recursal, notadamente do agravo de instrumento, pretendeu incrementar a celeridade do processo, que, na vigência do CPC de 1973, era constantemente obstaculizado pela interposição de um número infindável de agravos de instrumento, dilargando o tempo de andamento dos processos e sobrecarregando os Tribunais, Federais e Estaduais. 3. A decisão cominatória da multa do art. 334, §8o, do CPC, à parte que deixa de comparecer à audiência de conciliação, sem apresentar justificativa adequada, não é agravável, não se inserindo na hipótese prevista no art. 1.015, inciso II, do CPC, podendo ser, no futuro, objeto de recurso de apelação, na forma do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1762957/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020) Cumpre esclarecer, ainda, em relação ao referido entendimento supra colacionado, que a hipótese de inscrição do nome da parte agravada em dívida ativa da União somente se dará após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, conforme inteligência do parágrafo 3o do artigo 77 do Código de Processo Civil, isto é, somente se dará se a parte agravante não pagar a multa e não interpor o competente recurso de apelação contra a sentença posteriormente prolatada ou, interpondo, somente quando da prolação da última decisão. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator